Tribunal: TJDFT
Processo: 0708243-93.2019.8.07.0020
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-24
Data de publicação: 2021-04-08

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. RECURSO ADESIVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO BANCÁRIO. EMPRÉSTIMO PESSOAL. DIVERGÊNCIA ENTRE A CONTRATAÇÃO EFETIVA E A INTENÇÃO DO CONSUMIDOR. CONTRATAÇÃO VIA WHATSAPP. ERRO SUBSTANCIAL. INOBSERVÂNCIA DO DEVER DO PRESTADOR DE SERVIÇO FORNECER INFORMAÇÕES CLARAS E ADEQUADAS SOBRE O SERVIÇO CONTRATADO. RESOLUÇÃO DO CONTRATO. DANO MORAL. MAJORAÇÃO. CABIMENTO. FUNÇÃO COMPENSATÓRIA, PUNITIVA E PEDAGÓGICA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. A presente controvérsia deve ser solucionada sob o prisma das normas consumeristas, visto que as partes atendem aos conceitos de consumidor e fornecedor de serviços estampados nos artigos 2o e 3o do Código de Defesa do Consumidor. Além disso, o caso em exame se amolda a previsão do Enunciado no 297 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça: “O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras”. A partir desse contexto, submetem-se as cláusulas contratuais ao dever de transparência (art.4o, caput, do CDC) e à boa-fé objetiva (art. 4o, inc. III, do CDC).
2. Percebe-se que o objetivo estabelecido pelas partes, constante no objeto jurídico do pacto contratual, foi frustrado pelo descumprimento parcial da obrigação livremente avençada, fato que possibilita a sua extinção na forma da lei e do contrato, em respeito ao princípio da autonomia privada, que possibilita às partes o exercício da liberdade de contratar e da liberdade contratual, sendo esta última responsável pela definição do conteúdo obrigacional. 2.1. Diante de tal realidade, não pairam dúvidas de que o pacto contratual foi descumprido pelo Banco réu, o teor das mensagens trocadas pelas partes, via whatsapp, demonstram todo o acerto e as condições impostas pelo consumidor para celebração do negócio, as quais foram transgredidas.
3. Em se tratando de relação de consumo, é possível atribuir ao dano extrapatrimonial três dimensões funcionais, compensatória, punitiva e preventivo-pedagógica, que visam, ao mesmo tempo, compensar a vítima e desincentivar o comportamento lesante. 3.1. O valor atribuído pelo juiz de origem a título de indenização por danos morais não atende à finalidade compensatória, punitiva e preventivo-pedagógica, os quais foram majorados por esta instância revisora.
4. Apelação não provida e Recurso adesivo provido. Sentença parcialmente reformada.